Tribunal: STF
Processo: HC 100724
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus. Roubo tentado. Emprego de arma. Apreensão e perícia. Desnecessidade. Dosimetria da pena. Crime tentado. Inobservância do disposto no parágrafo único do inc. II do art. 14 do Código Penal. Alegação de violação ao princípio da non reformatio in pejus. Procedência. Ordem parcialmente concedida.



    O acórdão impugnado está em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do HC 96.099 (rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe nº 104, de 04.06.2009), segundo o qual o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, prescinde da apreensão da arma e da confirmação de seu potencial lesivo, bastando, para sua incidência, que constem dos autos elementos de convicção suficientes à comprovação de tal circunstância, em especial pelo depoimento das vítimas e de um dos corréus.



    Contudo, ao redimensionar a pena imposta ao ora paciente, a Corte Superior violou o princípio da non reformatio in pejus, pois a nova dosimetria resultou em uma pena superior àquela imposta ao paciente em sede de apelação.



    A dosimetria realizada pelo STJ deixou de considerar a necessária diminuição da pena decorrente da modalidade tentada do delito imputado ao paciente, conforme dispõe o art. 14, II, parágrafo único, do Código Penal.



    Ordem parcialmente concedida apenas para fixar a pena imposta ao ora paciente em 3 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, mantendo-se nos demais aspectos o acórdão ora impugnado.